Tribunal: TJDFT
Processo: 0731478-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. ESTORNO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos cobrados, no valor de R$ 2.715,95, condenando-as, solidariamente, a estornarem os valores na fatura do cartão de crédito da parte autora.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que as compras contestadas foram devidamente estornadas no âmbito administrativo, o que afastaria a ocorrência de falha na prestação do serviço. Alega que o cartão de crédito da parte autora foi cancelado definitivamente, o que impossibilita a realização do estorno determinado em sentença. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do estorno devido referente a compras não reconhecidas em cartão de crédito de titularidade da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a recorrida relata que em abril de 2024 foram realizadas compras fraudulentas no seu cartão de crédito (final 7089) e que vem recebendo cobranças indevidas desde então. Afirma que entrou em contato com a instituição financeira, não obtendo qualquer êxito, sendo cobrada pelo débito no valor de R$ 3.957,60.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. No caso em análise, as recorrentes não impugnaram as transações efetivadas no cartão de crédito da recorrida, alegando apenas que todos os valores contestados foram devidamente estornados. De fato, verifica-se que foram estornadas as operações fraudulentas, todavia, algumas delas receberam dois reembolsos, o que resultou na duplicidade do crédito e saldo em favor da recorrida (ID 69971475). Nota-se, ainda, que novamente foram lançados débitos referentes aos créditos excedentes, ocasionando um excesso de cobrança, parcialmente retificado na fatura de novembro de 2024 (ID 69971480), conforme consignado na sentença proferida, o que demonstra que o valor não havia sido estornado integralmente, havendo, portanto, falha na prestação do serviço da instituição financeira.
7. Nesse cenário, não há dúvida de que o lançamento indevido de valor na fatura de cartão de crédito comporta o estorno em razão do não reconhecimento das compras efetuadas. Todavia, extrai-se dos autos que o cartão de crédito de titularidade da parte autora foi cancelado definitivamente e que não houve o pagamento da fatura quanto ao débito questionado, sendo suficiente para resolução da lide, portanto, a declaração de inexistência da dívida referente a esse cartão, conforme pedido inaugural.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada para decotar a condenação da instituição financeira em promover o estorno da quantia de R$ 2.715,95, devendo a parte recorrente, no entanto, em consequência lógica da declaração de inexistência de débitos, proceder com a baixa no sistema em relação às transações ora impugnadas.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §3o, I e II.